Tribunal: TJPA
Processo: 0043216-05.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043216-05.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIA BARBARA NOGUEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO.
FGTS. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE DE SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS NO RE 870.947. DESNECESSIDADE. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1 -

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

2 -
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32;

3 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

4 – Em Remessa Necessária
Sentença parcialmente reformada para adequação dos
Juros e correção monetária que devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais estabeleceram os índices dos consectários legais.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
0043216-05.2009.8.14.0301
, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em
Remessa Necessária
, conhecida, de ofício, sentença parcialmente reformada, para adequação dos juros de mora e correção monetária aos Temas 810 do STF e 905 do STJ,

nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda

Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. nº 0043216-05.2009.814.0301),

ajuizada

por
MARIA BÁRBARA NOGUEIRA DE CARVALHO
em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou parcialmente procedente

o pedido, condenando o ente público apenas ao pagamento dos depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, em decorrência da nulidade da contratação temporária, julgando improcedentes os demais pedidos, fixando ainda a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a condenação da parte autora ao pagamento de 500,00 (quinhentos reais) em favor da fazenda Pública, em razão da sucumbência recíproca, todavia suspendeu a exigibilidade da cobrança, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Pela
petição inicial
, observa-se que a parte autora Maria Bárbara Nogueira de Carvalho ajuizou Ação de Cobrança contra o Estado do Pará, em 25/09/2009, relatando que foi contratada pela Fazenda Pública para exercer a função de enfermeira, com lotação na SESPA, tendo sido contratada em 31/03/1994 e o distrato ocorreu em 05/06/2008, razão pela qual requereu a condenação do Estado ao pagamento de verbas rescisórias, como aviso prévio, FGTS, multa do art. 467, multa de 40% do FGTS, além de indenização por dano moral, anexando memorial e cálculo (id 2744122).

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
, julgando parcialmente procedente o pedido apenas para condenar o ente público requerido ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, observada a prescrição quinquenal, fixando ainda a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a condenação da parte autora ao pagamento de 500,00 (quinhentos reais) em favor da fazenda Pública, em razão da sucumbência recíproca, todavia suspendeu a exigibilidade da cobrança, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita (id 2744133).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2744134),
após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese,
que não seria devido o pagamento do FGTS, pois esse direito não teria sido assegurado ao servidor temporário, afirmando ainda a distinção entre o entendimento adotado pelo STF (RE n° 596.478) e STJ e o caso em análise.

Destaca a necessidade de Reexame Necessário, em razão de se tratar de Sentença ilíquida, alegando violação à Súmula 490 do STJ.

Defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pelo Colendo STF para aguardar a modulação dos efeitos no julgamento do RE 870.957/SE (Tema 810) da Repercussão Geral.

Alega que o servidor temporário mantém relação
puramente jurídico-administrativa, destacando ser indevido o pagamento de verbas respectivas do referido contrato,
razão pela qual aduz a impossibilidade de pagamento do FGTS.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, para o fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados, afastando a sucumbência em verba honorária e procedendo a condenação do apelado em honorários e custas.

A apelada não apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão
(id
2744135
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão (id
2747366
).

O Ministério Público Estadual nesta instância se eximiu de emitir parecer na presente demanda, alegando a falta de interesse público primário e relevância social para justificar a intervenção do órgão ministerial (id
2794561
).

É o relatório.

VOTO

- Da Remessa Necessária - Sentença ilíquida:

A sentença guerreada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, assiste razão ao apelante quanto a necessidade o seu reexame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-los.

- MÉRITO:

Do exame dos autos, extrai-se que a autora/apelada ajuizou Ação Ordinária de Cobrança visando o recebimento de valores relativos aos depósitos de FGTS e multa de 40%, além de outras verbas trabalhistas, como aviso prévio, entre outros, além de pedido de indenização por dano moral, em decorrência do contrato de trabalho firmado com o Estado do Pará, exercendo a função de enfermeira, no período de 31/03/1994 até o distrato, ocorrido em 05/06/2008, conforme os pedidos descritos na petição inicial.

A Sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Ordinária, condenando o Estado do Pará ao pagamento do FGTS em favor da recorrida, com observância ao prazo prescricional quinquenal, indeferindo os demais pedidos de verbas trabalhistas e indenizatório.

Assim, a questão posta nos autos envolve a discussão acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição Federal, eis que a autora fora designada, de modo precário, para o exercício do cargo público de enfermeira da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública – SESPA, ali permanecendo desde de março de 1994 até a sua dispensa em junho de 2008.

- Da Nulidade da Contratação. Efeitos.
Reconhecimento do Direito a Verba Fundiária acerca dos Depósitos Fundiários devidos e Saldo de Salário:

Primeiramente, no tocante ao
leading case
julgado pelo STF no julgamento do RE n° 596.478/RR, tese de distinção sustentada pelo apelante com o fim de afastar a condenação do ente público ao pagamento de FGTS à servidora contratada, consigno que a irresignação não merece prosperar, tendo em vista que foi reconhecido o direito dos servidores temporários ao recebimento dos valores do FGTS.

Neste ponto, vale ressaltar que o STF, em decisão paradigmática, considerando o julgamento do RE nº 596.478/RR, o qual reformou decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no RE nº 895.070/MS, que havia negado FGTS a servidor sob regime jurídico-administrativo, a Suprema Corte firmou orientação, com repercussão geral, que m
esmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, desta forma, os valores do FGTS
são devidos indistintamente tanto a servidores celetistas, quanto aos estatutários, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, ‘
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
’.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015)”. (grifei)

Salutar registrar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte foi contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ademais, no julgamento do RE nº 960.708/PA de relatoria da Ministra Carmem Lúcia foi reconhecido o direito dos servidores temporários do Estado do Pará ao recebimento dos valores do FGTS, pulverizando esse argumento de distinção, o qual foi ementado da seguinte forma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N° 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.

Portanto, observa-se na verdade a ausência de distinção a fundamentar a não aplicação dos precedentes do STF no julgamento do presente recurso, logo, deve ser reconhecido o direito da servidora temporária ao recebimento das verbas fundiárias, com observância ao prazo prescricional quinquenal, estando prescritas as demais parcelas além do referido prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No caso vertente, registro que é incontroverso o reconhecimento do direito da servidora temporária em receber os valores correspondentes ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cujo contrato foi declarado nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público e da contratação por tempo determinado.

Na hipótese, observando o período de contratação entre março de 1994 e o distrato em junho de 2008, restam configuradas as sucessivas renovações, o que afasta a permissão constitucional de
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sobre a matéria, a Suprema Corte firmou orientação, com
repercussão geral,

no sentido de
reconhecer o direito aos depósitos do FGTS
e ao
saldo de salário
em favor dos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo,
em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal
[1]
.

O

Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
Recursos Extraordinários nº 596.478/RR
e
705.140/RS
, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

- Da Aplicação do Prazo Prescricional:

Quanto ao prazo prescricional, a sentença deve ser mantida quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal, com base no julgamento do ARE 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal e no Decreto 20.910/32.

Assim, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, que determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, no tocante a prescrição, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (
TEMA 608
) julgado em
13/11/2014
, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Nesse sentido, cito a ementa do referido acórdão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.
Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)”
(grifei)

Nesse sentido, pontuo que já há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como no Resp nº 1.251.993-PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell, da primeira seção, julgado em 12/12/2012, que o prazo aplicável é o do Decreto 20.910/32, por ser regra especial em relação ao Novo Código Civil.

Portanto, a sentença está correta em seus fundamentos ao determinar a observância da prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento dos valores devidos a título de depósitos de FGTS, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

-
Correção Monetária. Tese de Sobrestamento/Suspensão do Processo até o Julgamento dos Embargos no RE 870.947. Desnecessidade. Embargos julgados improcedentes. Ausência de Modulação dos Efeitos. Aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária. Juros de Mora aplicados de acordo com os índices da caderneta de poupança. Tema 810 do STF
:

Conforme relatado, o apelante defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento dos Embargos opostos no RE n° 870.947, entretanto, o argumento não merece prosperar.

Registro que
os embargos opostos no RE nº 870.947/SE foram julgados improcedentes, com fundamento na inexistência de vícios na fundamentação do acórdão embargado e o requerimento de modulação dos efeitos restou indeferido.

Ademais, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 810 - Recurso Extraordinário nº 870.947/SE), bem como o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 905), firmaram o entendimento de que, nas condenações contra a Fazenda Pública advindas de relações jurídicas não tributárias, é constitucional a fixação de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por sua vez, no que se refere à correção monetária, esta deverá ser calculada com base no IPCA-E, afastada a aplicação do art. 1.º-F, da Lei nº 9.494/97, ante o reconhecimento de sua inconstitucionalidade no que tange à fixação de critérios para a reposição inflacionária (RE nº 870.947, ADIs nºs 4.357 e 4.425).

Destarte, desnecessário o sobrestamento do feito.

- Dos Juros e Correção Monetária. Adequação da decisão aos Temas 810 do STF e 905 do STJ:

Quanto aos juros de mora e correção monetária, verifico que a sentença deve se adequar às decisões do
STF (Tema 810)
e do
STJ (Tema 905)
, como passo a demonstrar.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir o julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário nº
870.947/SE (TEMA 810)
, em repercussão geral, ocorrido em
20/09/2017,
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, §1º do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço, de ofício, da Remessa Necessária e da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento.

Em
Remessa Necessária
, sentença parcialmente reformada para adequação dos consectários legais
às decisões do
STF (Tema 810)
e do
STJ (Tema 905)
,
tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.

Belém, 23/09/2020